Tribunal: TJMT
Processo: 1002511-05.2023.8.11.0021
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002511-05.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Depósito, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SETE ESTRELAS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 00.133.193/0001-59 (APELADO), LAIS BENTO DE RESENDE - CPF: 703.531.231-53 (ADVOGADO), ARJONA AGRO LTDA - CNPJ: 09.663.610/0001-40 (APELANTE), VANESSA CONCEICAO LEITE - CPF: 005.584.381-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil. apelação cível. ação de depósito com pedido de tutela de evidência. depósito regular de bem fungível. obrigação de devolução do produto nas condições contratadas. inadimplemento de obrigação acessória não exime o depositário do cumprimento da obrigação principal.
recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que julgou procedente a Ação de Depósito c/c Tutela de Evidência e condenou o armazém Requerido à restituição de 31.947,60 kg de chia limpa e 15.512,4 kg de impurezas do produto entregue em depósito. O Apelante sustenta que não recebeu pagamento pelos serviços de limpeza da mercadoria. Pugna pela devolução da chia nas condições originais de recebimento, em estado bruto.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de pagamento prévio pelos serviços de limpeza isenta o depositário da obrigação de devolver a mercadoria no estado beneficiado (chia limpa), conforme ajustado contratualmente.

III. razões de decidir

3. O contrato de depósito regular de bem fungível impõe ao depositário a obrigação de restituir a mercadoria nas condições pactuadas no momento da contratação, incluindo eventuais serviços de beneficiamento previamente acordados.

4. A documentação constante nos autos, composta por notas fiscais, romaneios de pesagem e notificações extrajudiciais, comprova a entrega da mercadoria para fins de limpeza e ensacamento, corroborando a existência do contrato de depósito com obrigação de devolução da chia limpa.

6. O argumento de que a estrutura operacional do armazém foi desativada constitui fato superveniente irrelevante, pois a obrigação de resultado consolidou-se com a celebração do contrato e o recebimento da mercadoria.

7. Eventuais créditos da Apelante pelos serviços prestados podem ser objeto de ação própria, não havendo direito potestativo de retenção da mercadoria por falta de pagamento.

8. A ausência de prova por parte da Apelante para afastar a tese autoral, somada ao ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, reforça a manutenção da sentença.

9. O depositário de bens fungíveis, cuja atividade envolve armazenamento e beneficiamento agroindustrial, responde pela entrega nas condições contratadas.

IV. dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O depositário de bem fungível com finalidade de beneficiamento agroindustrial tem obrigação de devolver o produto nas condições pactuadas, ainda que não haja adimplemento prévio da obrigação acessória de pagamento por serviços de limpeza. 2. A inadimplência de obrigação acessória não autoriza o depositário a reter a mercadoria, sendo o crédito correspondente à prestação de serviços exigível por meio de ação própria. 3. Fato superveniente que inviabilize o cumprimento da obrigação nas condições ajustadas não afasta a responsabilidade do depositário pela entrega conforme o contrato.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 233, 627 e 629; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 147927/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 22.03.2017, DJe 10.04.2017; TJMG, Apelação Cível no 5052802-12.2022.8.13.0702, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 13.09.2024, pub. 16.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1002511-05.2023.8.11.0021

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Arjona Agro Ltda.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Água Boa que, nos autos da Ação de Depósito c/c Tutela de Evidência ajuizada por
Sete Estrelas Agropecuária Ltda.
, julgou procedente o pedido inicial e condenou a Requerida à restituição da quantia de 31.947,60kg de chia limpa e 15.512,4kg de impurezas do produto entregue em depósito. Ratificou a decisão liminar e condenou a Requerida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que o Apelado, em momento algum, efetuou qualquer pagamento a título de serviço de limpeza do produto armazenado (chia), razão pela qual a mercadoria permanece nas mesmas condições em que foi recebida do senhor Emigdio Ayala Gonzales.

Acentua que a manutenção da sentença, tal como proferida, acarretará graves prejuízos ao Apelante, que, além de suportar os custos decorrentes da estocagem do produto por todo esse período, sem qualquer contraprestação pelo Apelado, ainda será compelido a arcar com as despesas de limpeza da mercadoria.

Ressalta que o Apelante não dispõe mais de estrutura operacional para realizar a limpeza de chia, uma vez que todos os equipamentos destinados a essa atividade foram desativados.

Destaca que a mercadoria permanece armazenada exatamente nas mesmas condições em que foi entregue, inexistindo qualquer modificação ou tratamento posterior.

Diante desse contexto, requer a reforma da sentença para que a obrigação de entrega da chia se limite à sua devolução nas condições originais em que foi recebida pelo Apelante, e não limpa, como equivocadamente determinado pelo Juiz sentenciante, sobretudo porque o Apelado não adimpliu o custo correspondente à referida limpeza.

Assim, diante da ausência de pagamento pelos serviços de beneficiamento, pugna pela reforma da sentença para determinar que a devolução da mercadoria ocorra tal como recebida, em estado bruto.

Contrarrazões no Id. 283937371.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sete Estrelas Agropecuária Ltda.
ajuizou Ação de Depósito em face de
C. J. Arjona Martins.

Na exordial, a Autora relatou que o Requerido é arrendatário de um armazém de grãos situado na cidade de Água Boa, denominado "CJ Arjona Martins", onde foi realizado o depósito de 47.460 kg de grãos de chia para fins de classificação, limpeza (ao custo de R$ 0,30 por kg) e posterior ensacamento (ao custo de R$ 0,10 por kg).

Destacou que o envio da mercadoria se deu por meio de três caminhões, conforme demonstrado pelas notas fiscais acostadas aos autos, as quais comprovam a celebração de contrato de depósito de bem fungível para fins de prestação de serviços de beneficiamento, caracterizando-se, portanto, um depósito regular nos termos da legislação civil.

Após o depósito da última carga, em 19/06/2023, a Autora passou a indagar ao Requerido acerca da data prevista para a liberação da mercadoria, tendo em vista que a chia já havia sido comercializada para entrega ao Sr. Lindomar. Todavia, a resposta inicial do armazém Requerido foi no sentido de que o maquinário necessitava de ajustes. Posteriormente, passou a adiar reiteradamente a entrega do produto e, ao final, simplesmente deixou de prestar qualquer informação sobre a liberação da mercadoria.

A Autora narrou que, por diversas vezes, questionou o Requerido quanto à data em que a chia estaria devidamente limpa, ensacada e disponível para transporte, bem como sobre o valor total dos serviços prestados, sem obter resposta concreta.

Salientou que, desde 26/06/2023, vem tentando, sem êxito, efetuar o carregamento da mercadoria. Ressaltou que a chia foi vendida ao preço de R$ 9,00 por kg, razão pela qual a retenção indevida do produto vem lhe causando sérios prejuízos financeiros.

Acrescentou que, por mais de 30 dias, o armazém Requerido se recusou a efetuar a entrega da mercadoria, sem apresentar justificativa plausível.

Esclareceu que a relação entre as partes se limitou à contratação dos serviços de classificação, limpeza e ensacamento da chia, não havendo qualquer outra relação comercial ou contratual.

Aduziu que, em 17/07/2023, encaminhou Notificação Extrajudicial ao Requerido, exigindo a entrega imediata da mercadoria, porém permaneceu sem qualquer resposta.

Informou que, em nova tentativa realizada em 26/07/2023, após diversas tratativas, ficou ajustado que a retirada da chia ocorreria em 01/08/2023. Contudo, ao chegar ao armazém às 14h30min, o caminhoneiro da Autora foi informado de que, em razão do horário, o carregamento não seria realizado naquele dia, sob o argumento de que o expediente de carregamento se encerraria às 17h, não havendo tempo hábil para a operação.

No dia seguinte, o motorista compareceu ao armazém às 07h30, tendo fornecido todas as informações necessárias para a emissão da nota fiscal. Ainda assim, mais uma vez, foi dispensado sem que o produto fosse carregado.

A Autora ressaltou que a negativa de entrega não decorre de inadimplemento de sua parte, pois o combinado era que a emissão da nota fiscal se daria após o carregamento e a pesagem do caminhão, momento em que seria efetuado o pagamento via PIX.

Manifestou preocupação com a possibilidade de o Requerido ter alienado a chia a terceiros e estar, deliberadamente, protelando a entrega para ganhar tempo a fim de recomprar o produto no mercado.

Afirmou estar comprovado que o Requerido está retendo indevidamente a chia, valendo-se de manobras protelatórias que vêm lhe causando danos materiais e morais, como a perda do valor de mercado da mercadoria e o pagamento de diárias de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) ao caminhoneiro mobilizado para o carregamento.

Por fim, informou que ao ajuizar a demanda depositou em juízo o valor correspondente ao serviço contratado, considerando o peso líquido total de 47.460 kg e os valores ajustados para limpeza e ensacamento, totalizando R$ 18.984,00 (dezoito mil, novecentos e oitenta e quatro reais).

Diante de tais fatos, requereu a imediata entrega de todo o bem depositado, correspondente a 31.947,60 kg de chia limpa e 15.512,40 kg de impurezas resultantes do beneficiamento, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 311, inciso III, do Código de Processo Civil.

O pedido de tutela de evidência foi deferido, sendo determinado que o Requerido restitua imediatamente a quantia depositada pelo autor de 31.947,60kg de CHIA limpa e o importe de 15.512,4kg de impurezas do produto entregue em depósito, sob pena de multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Condicionou o cumprimento da ordem judicial à caução e indeferiu o pedido de conversão da ação de depósito em busca e apreensão.

Na contestação, o Requerido afirmou que, em 13/06/2023, o Sr. Emigdio Ayala Gonzalez, proprietário da chia, acompanhado do Autor, compareceu ao armazém, solicitando o depósito de 47.460 kg de chia, ainda com impurezas, oriunda de Ribeirão Cascalheira-MT, transportada por Alceu Antônio Moresco. O Requerido condicionou a aceitação do depósito à apresentação de nota fiscal, mas foi informado de que o verdadeiro proprietário, Sr. Emigdio, por ser paraguaio, não poderia emitir a nota.

Diante disso, o Autor se prontificou a emitir três notas fiscais em nome de sua empresa apenas para fins de transporte e depósito, o que causou estranheza ao Requerido por se tratar das primeiras notas emitidas desde a constituição da empresa em 1994, constando, ainda, valor da mercadoria acima do preço de mercado e origem divergente (Querência-MT, quando na verdade a carga veio de Ribeirão Cascalheira).

O Requerido sustentou que não manteve qualquer relação comercial com o Autor, tampouco recebeu qualquer valor pela guarda da mercadoria, tendo todo o trato ocorrido com o Sr. Emigdio. Após a saída deste para o Paraguai, o Autor, sem qualquer negociação válida, passou a exigir a entrega da chia, o que foi negado pelo Requerido, que consultou o Sr. Emigdio, o qual confirmou ser o proprietário da mercadoria e proibiu a liberação.

O Requerido relatou, ainda, sucessivas tentativas de terceiros para retirada da chia, a mando de pessoas que afirmaram tê-la adquirido do Autor, incluindo o Sr. Lindomar Melo e o Sr. Rodrigo da Silva Themoteo. Sustentou que, em todas as ocasiões, manteve a negativa de entrega por ausência de comprovação da titularidade, reiterando que os custos de limpeza, armazenamento e ensacamento foram pagos por Emigdio.

Por fim, narrou que, em 31/07/2023, o Sr. Emigdio retornou ao Brasil tentando resolver a situação, sem sucesso, pois o Autor não atendeu suas tentativas de contato. O Requerido reforçou que a Nota Fiscal emitida pelo Autor foi apenas para transporte, não representando a propriedade da chia, e destacou, ainda, que o Autor não possui cadastro junto ao INDEA para o cultivo da referida cultura, o que reforçaria sua ilegitimidade sobre a mercadoria.

Encerrada a instrução processual, o Juiz sentenciante concluiu ser procedente o pedido inicial e condenou o Requerida à restituição da quantia de 31.947,60kg de chia limpa e 15.512,4kg de impurezas do produto entregue em depósito. Ratificou a decisão liminar e condenou-o ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Neste Apelo,
C. J. Arjona Martins
sustenta que o Apelado, em momento algum, efetuou qualquer pagamento a título de serviço de limpeza do produto armazenado (chia), razão pela qual a mercadoria permanece nas mesmas condições em que foi recebida do senhor Emigdio Ayala Gonzales.

Acentua que a manutenção da sentença, tal como proferida, acarretará graves prejuízos ao Apelante, que, além de suportar os custos decorrentes da estocagem do produto por todo esse período, sem qualquer contraprestação pelo Apelado, ainda será compelido a arcar com as despesas de limpeza da mercadoria.

Ressalta que o Apelante não dispõe mais de estrutura operacional para realizar a limpeza de chia, uma vez que todos os equipamentos destinados a essa atividade foram desativados.

Destaca que a mercadoria permanece armazenada exatamente nas mesmas condições em que foi entregue, inexistindo qualquer modificação ou tratamento posterior.

Diante desse contexto, requer a reforma da sentença para que a obrigação de entrega da chia se limite à sua devolução nas condições originais em que foi recebida pelo Apelante, e não limpa, como equivocadamente determinado pelo Juiz sentenciante, sobretudo porque o Apelado não adimpliu o custo correspondente à referida limpeza.

Sabe-se que o contrato de depósito, na sua essência, caracteriza-se como o pacto pelo qual uma parte (depositário) se obriga a guardar a coisa móvel pertencente à outra (depositante), obrigando-se a restitui-la quando solicitada pelo depositante, nos termos do art. 627 do Código Civil.

O caso concreto versa sobre depósito regular de bem fungível com obrigação de guarda física, havendo robusta prova documental demonstrando a entrega da mercadoria pela apelada ao armazém da Apelante, com finalidade explícita de classificação, limpeza e ensacamento dos grãos de chia.

A insurgência recursal reside na alegação do armazém Apelante de que a falta de pagamento pelos serviços de limpeza eximiria sua obrigação de entregar o produto beneficiado. Contudo, tal tese não encontra amparo jurídico.

Inicialmente, cumpre destacar que a inadimplência de obrigação acessória (pagamento pela limpeza) não exonera o depositário do cumprimento da obrigação principal de devolução do objeto, sob pena de afronta direta aos princípios estruturantes da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Lado outro, em que pese ao Apelante insistir na tese de que o Apelado não efetuou qualquer pagamento a título de serviço de limpeza do produto armazenado (chia), os romaneios de pesagem demonstram que a limpeza integrava o escopo contratual (Id. 283936855/283936859).

Relevante destacar, que em contratos típicos de depósito envolvendo bens fungíveis armazenados por empresas cuja atividade precípua é o armazenamento e beneficiamento de produtos agroindustriais, o depositário tem obrigação de manter a integridade e a destinação final do bem, respondendo pela sua devolução nas condições ajustadas ou por perdas e danos.

Com efeito, o argumento do Apelante de que não mais realiza o serviço de limpeza também não socorre sua pretensão recursal. Tal circunstância constitui fato superveniente irrelevante, pois a obrigação de resultado se consolidou no momento da celebração do contrato e do recebimento da mercadoria, sendo, portanto, insuscetível de modificação unilateral.

Quanto à alegação de inexistência de obrigação de devolução em estado beneficiado, é preciso ressaltar que o vínculo contratual decorre da aceitação expressa do Apelante quanto aos serviços de armazenamento com destinação de limpeza e ensacamento, configurando verdadeira obrigação de entrega de coisa certa em estado determinado, como prevê os arts. 233, 627 e 629 do Código Civil.

Art. 233. A obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela embora não mencionados, salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso.

Art. 627. Pelo contrato de depósito recebe o depositário um objeto móvel, para guardar, até que o depositante o reclame.

Art. 629. O depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence, bem como a restituí-la, com todos os frutos e acrescidos, quando o exija o depositante.

É vedado ao depositário, pois, a utilização da coisa depositada sem autorização do depositante, reforçando a necessidade de devolução no estado pactuado.

No que tange ao ônus financeiro pela limpeza, é consabido que o direito de crédito do depositário por serviços prestados pode ser perseguido por meio próprio (ação de cobrança), inexistindo direito potestativo de retenção da mercadoria, sobretudo quando, como no caso dos autos, o Apelado demonstrou disposição para efetuar o pagamento devido, inclusive mediante depósito judicial.

Ademais, impende destacar que o Apelante, embora regularmente intimado e com plenas condições processuais de exercitar o contraditório e a ampla defesa, não instruiu os autos com quaisquer elementos probatórios idôneos capazes de infirmar o acervo documental trazido pela parte autora/Apelada, o qual é composto por notas fiscais, romaneios de pesagem, comunicações extrajudiciais e outros documentos que, em conjunto, atestam de forma inequívoca a efetiva entrega da mercadoria objeto da lide.

O ordenamento jurídico processual, especialmente o art. 373, II, do CPC, impõe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse contexto, a inércia probatória do Apelante conduz inevitavelmente ao reconhecimento da procedência da pretensão autoral, na medida em que os documentos acostados aos autos não foram sequer minimamente elididos por prova em sentido contrário.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO POSITIVO. AÇÃO DE DEPÓSITO. CABIMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ARMAZÉM GERAL. DEPÓSITO CLÁSSICO DE BENS FUNGÍVEIS. CONTRATO TÍPICO. DIFERENCIAÇÃO DO DEPÓSITO ATÍPICO. GRÃOS DE SOJA. RESTITUIÇÃO. NÃO SUBMISSÃO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO FORO DE ELEIÇÃO CONTRATUAL. DECRETO 1.102/1903. LEI 9 .300/2000. DECRETO 3.855/2001. CÓDIGO CIVIL, ARTS. 627 E SEGUINTES. LEI 11.101/2005. SÚMULA 480/STJ. [...]
5. Diferentemente de depósito bancário, o armazenador que comercializa a mesma espécie de bens dos que mantém em depósito deve conservar fisicamente em estoque o produto submetido a sua guarda, do qual não pode dispor sem autorização expressa do depositante.
6. Disciplina legal própria, que distingue o depósito regular de bens fungíveis em estabelecimento cuja destinação social é o armazenamento de produtos agropecuários do depósito irregular de coisa fungível, que se caracteriza pela transferência da propriedade para o depositário, mantido o crédito escrituralmente. [...] (STJ, CC 147927 SP 2016/0201177-2, Relator. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento: 22/03/2017, Segunda Seção, Data de Publicação: DJe 10/04/2017) (sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER/INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. ARMAZÉM DE GRÃOS. DEPÓSITO. EXTRAVIO DE GRÃOS DE SOJA. RESPONSABILIDADE DO DEPOSITÁRIO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONFIRMADA. - É válida a cláusula de eleição de foro competente firmado entre as partes no contrato privado, a teor da súmula 335 do STF - Presentes os pressupostos de admissibilidade da ação, rejeita-se a preliminar de carência de ação - Além do contrato firmado entre as partes, vigora ainda o princípio da asserção, o que afasta a tese de ilegitimidade passiva do Requerido - Tendo a ação sido proposta dentro do prazo legal previsto em lei, rejeita-se a prescrição -
Comprovado o contrato de depósito de grãos entre as partes e não tendo o armazém depositário logrado êxito na prova de legítima e regular entrega de grãos a pretenso transportador autorizado pelo autor, cumpre reconhecer a responsabilidade do depositário pelo extravio dos grãos apontados na inicial
. (TJ-MG - Apelação Cível: 50528021220228130702, Relator.: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 13/09/2024, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/09/2024)

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% do valor atualizado da casa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025